Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-96.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-96.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLEVERSON ROBERTO DA SILVA registrado(a) civilmente como CLEVERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.103.629-00 (APELANTE), PATRICIA GRACIANO - CPF: 025.520.899-50 (APELANTE), RILARY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.111-80 (APELANTE), ANDERSON LOPES REPOLI (APELADO), ANDERSON LOPES REPOLI - CPF: 044.632.351-97 (APELADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), PATRICIA GRACIANO - CPF: 025.520.899-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RILARY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIELY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ENTREGA DE COISA CERTA - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES GASTOS COM REPAROS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ACORDO - COMPROVANTES DE DESPESAS COM DATAS ESPARSAS E INCONSISTENTES - UTILIZAÇÃO DO BEM PARA FINS COMERCIAIS - DESPESAS DECORRENTES DO USO E DESGASTE NATURAL - SENTENÇA QUE CONDICIONA A DEVOLUÇÃO DO BEM AO PAGAMENTO PRÉVIO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM O USO E FRUIÇÃO DO BEM - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A rescisão contratual por inadimplemento do comprador impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução do bem ao vendedor e a restituição de valores eventualmente pagos, observadas as particularidades do caso concreto.

A mera apresentação de comprovantes de despesas com datas esparsas, algumas inclusive posteriores ao falecimento do vendedor, sem prova inequívoca do acordo de compensação, não autoriza o condicionamento da devolução do bem à prévia restituição dos valores.

As despesas decorrentes do uso e desgaste natural do bem, realizadas após vários meses de utilização comercial do veículo, não podem ser integralmente imputadas ao vendedor, principalmente quando não há prova inequívoca do acordo de compensação.

Configura enriquecimento sem causa condicionar a devolução do veículo à prévia restituição de valores ao comprador inadimplente, permitindo que este continue na posse e usufruto do bem sem qualquer contraprestação por prazo indeterminado.

Na liquidação de sentença para apuração de valores, deve-se considerar não apenas os gastos necessários à conservação do bem, mas também o valor correspondente ao uso e fruição do veículo durante todo o período em que esteve na posse do comprador inadimplente, procedendo-se à devida compensação.

A atuação da Defensoria Pública em favor da parte gera presunção de hipossuficiência econômica, autorizando a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando não houver elementos que elidam tal presunção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ESPÓLIO DE CLEVERSON ROBERTO DA SILVA REPRESENTADO POR PATRÍCIA GRACIANO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Entrega de Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência n.º
1003334-96.2021.8.11.0037
, em face de ANDERSON LOPES REPOLI.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de rescisão contratual e entrega de coisa certa (busca e apreensão) com pedido de tutela de urgência em face do apelado. A pretensão material fundamentou-se em contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes, tendo como objeto um veículo caminhão modelo SCANIA T112 H, chassi 9BSTH4X2Z03214436, placa GNC 1C56, pela quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescida de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo conserto do motor, pagáveis em duas parcelas com vencimentos em 01/04/2020 e 01/11/2020, as quais não teriam sido adimplidas pelo requerido.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pelo autor e remeteu os autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação ou mediação (Id. 271708940). Durante o trâmite processual, sobreveio o falecimento do autor Cleverson Roberto da Silva, sendo deferida a sucessão processual pelo espólio, representado pela inventariante Patrícia Graciano (Id. 271708949).

A angularidade da relação jurídica processual foi formada com a apresentação de contestação pelo requerido, na qual suscitou preliminarmente a ilegitimidade ativa. No mérito, reconheceu a existência do negócio jurídico verbal pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sustentando, entretanto, que havia acordo entre as partes de que o requerido compraria as peças e o autor ficaria responsável pela mão de obra para a reforma do motor, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Defendeu ter efetuado a transferência total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) e que os valores despendidos com a aquisição de peças e conserto do veículo já alcançavam montante superior a R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, com realização de audiência para colheita de depoimento pessoal do requerido e oitiva de testemunhas, sobreveio sentença (Id. 271709460) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar a rescisão do contrato de compra e venda do caminhão; determinar o retorno das partes ao
status quo ante,
com devolução dos valores despendidos pelo requerido a título de aquisição de peças e serviços de conserto do caminhão (exceto o valor devido pelo serviço do autor, correspondente a R$ 3.500,00), a serem apurados em liquidação de sentença pelo procedimento comum; determinar a devolução do veículo ao autor, condicionada à restituição dos valores ao requerido pela parte autora, mediante depósito judicial.

Inconformado, o Espólio interpôs recurso de apelação (Id. 271709468) sustentando, em síntese: a) que não houve tratativa de compensação do valor que o apelado alega ter gasto com o veículo, sendo ônus probatório não desincumbido pelo réu; b) que o veículo foi entregue em perfeito estado para uso e fruição; c) que o apelado confessou em depoimento pessoal não ter pago as parcelas e admitiu a utilização do bem para fretes; d) que as notas fiscais apresentadas pelo apelado para fins de restituição possuem datas esparsas, algumas superiores a 1 (um) ano do negócio jurídico e outras até mesmo posteriores ao falecimento do autor; e) que as despesas apresentadas pelo apelado são decorrentes do desgaste natural pela utilização do veículo, não podendo ser imputadas ao espólio; f) que a condição imposta pelo juízo, condicionando a devolução do veículo ao pagamento/restituição de valores, acarreta enriquecimento ilícito ao apelado, que continua usando o bem sem qualquer contraprestação. Postulou, ainda, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata devolução do veículo.

Em contrarrazões (Id. 271709474), o apelado defendeu a manutenção da sentença, aduzindo que restou devidamente comprovada a realização de investimentos no veículo objeto da demanda, conforme documentação acostada aos autos. Destacou, ainda, que, durante o período em que esteve na posse do bem, realizou os reparos necessários para possibilitar seu funcionamento, sendo indevido o pleito de restituição de valores pela utilização do caminhão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1. Da admissibilidade recursal

Ab initio,
impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada dos requisitos de admissibilidade do recurso
sub examine.
Observa-se,
in casu,
a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento da insurgência recursal.

No tocante à tempestividade, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme se depreende da análise dos autos eletrônicos.

1.1. Da Justiça Gratuita

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que a parte apelante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme certificado no Id. 271903881, e petição Id. 283150386, em que anexam diversos documentos para comprovar sua condição econômica, além de ser representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A atuação da Defensoria Pública em favor da parte recorrente constitui presunção
juris tantum
de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos elementos que elidam tal presunção. Ademais, o Espólio representa conjunto de relações jurídicas do
de cujus,
mantendo-se a condição de hipossuficiência que justifica a gratuidade.

Destarte, com fundamento na presunção de hipossuficiência decorrente da representação pela Defensoria Pública, bem como considerando a ausência de elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte apelante.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Do mérito recursal

2.1. Da natureza jurídica da relação controvertida e dos pontos incontroversos

Adentrando ao
meritum causae,
revela-se imprescindível, para a adequada compreensão e solução da controvérsia, estabelecer com acurácia técnica os contornos do negócio jurídico celebrado entre as partes e determinar quais fatos restaram incontroversos após a instrução processual.

In casu,
é incontroversa a existência de contrato verbal de compra e venda de veículo (caminhão SCANIA T112 H), firmado no ano de 2020, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago em duas parcelas. Igualmente, não há controvérsia acerca da posse do veículo pelo apelado desde a celebração do negócio, bem como sobre a inadimplência contratual reconhecida pelo próprio réu em contestação.

A disceptação central, portanto, recai sobre: a) a existência ou não de acordo entre as partes para compensação dos valores gastos pelo apelado com reparos no veículo; b) a exigibilidade da restituição desses valores como condição para a devolução do bem; e c) a determinação do real
status quo ante
para fins de rescisão contratual.

2.2. Da rescisão contratual e do retorno das partes ao
status quo ante

A sentença vergastada, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, determinando o retorno das partes ao
status quo ante,
com a devolução do veículo ao autor e a restituição ao réu dos valores despendidos com aquisição de peças e serviços de conserto do caminhão.

Com efeito, a resolução contratual, quando declarada judicialmente em virtude de inadimplemento, implica, como corolário lógico-jurídico, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, mediante a restituição de eventuais pagamentos, prestações e bens recebidos em razão do contrato.

Nesse diapasão, é forçoso reconhecer que o apelado deveria, em princípio, restituir o veículo ao apelante, ao passo que este último deveria restituir eventuais valores recebidos a título de pagamento parcial do preço. Todavia, no caso em comento, a controvérsia se estabelece em torno dos valores que o apelado alega ter despendido com a manutenção e reparos no veículo.

2.3. Da suposta existência de acordo para compensação dos valores gastos com reparos

A tese defensiva do apelado, acolhida parcialmente pelo juízo
a quo,
sustenta-se na existência de suposto acordo entre as partes, segundo o qual os valores gastos pelo réu com a aquisição de peças e serviços de conserto do caminhão seriam abatidos do preço total do veículo.

Após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a existência desse acordo. A prova documental produzida pelo réu limita-se a notas fiscais e recibos de serviços e peças, em datas esparsas, sem qualquer documento que formalize o alegado acordo de compensação.

Em seu depoimento pessoal, o próprio apelado reconheceu que as tratativas eram verbais e que não havia documentos que comprovassem o alegado acordo de compensação dos valores gastos com os consertos do veículo. As testemunhas ouvidas em juízo tampouco foram categóricas em afirmar a existência desse acordo específico nos termos alegados pelo réu.

2.4. Da análise criteriosa dos comprovantes de despesas apresentados pelo apelado

Impende consignar, com especial atenção, que muitas das notas fiscais e comprovantes de despesas apresentados pelo apelado (Id. 271709379 e Id. 271709403) possuem características que fragilizam significativamente sua pretensão de ressarcimento integral.

Primeiramente, observa-se que diversos comprovantes apresentam datas extremamente esparsas ao longo de um extenso período após a realização do negócio jurídico. Nota-se a existência de despesas com datas que variam desde fevereiro de 2020 até abril de 2021, havendo inclusive documentos datados de 12/04/2021 (Id. 271709381) e 31/03/2021 (Id. 68808187 - Pág. 2), períodos muito próximos ou até concomitantes ao falecimento do autor, ocorrido em 22/04/2021 (Id. 271708946).

Ademais, vislumbra-se a existência de documentos datados inclusive de período anterior à própria realização do negócio jurídico, como o recibo de Id. 271709379 - Pág. 2 (OS 000265), datado de 09/09/2019, o que evidencia a inconsistência da tese defensiva.

A análise cronológica dos comprovantes de despesas revela lapsos temporais significativos entre um reparo e outro, alguns chegando a 08 meses de diferença, o que demonstra inequivocamente que o veículo não permaneceu inoperante durante todo esse período, mas ao contrário, estava sendo regularmente utilizado pelo apelado para fins comerciais.

Essa constatação é corroborada pelo auto de infração de trânsito datado de 17/09/2020 (Id. 271708934), que comprova a efetiva circulação do veículo, bem como pelo depoimento pessoal do apelado, no qual admitiu a utilização do caminhão para realização de fretes.

Outrossim, diversos comprovantes apresentados carecem de demonstração efetiva de pagamento, sendo apenas orçamentos ou recibos sem comprovação de quitação, o que também fragiliza a pretensão ressarcitória do apelado.

2.5. Da distinção técnico-jurídica entre os tipos de despesas e sua relevância para o caso

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum,
a existência do alegado acordo para compensação dos valores gastos com reparos, forçoso reconhecer que nem todos os gastos apresentados pelo apelado poderiam ser classificados como necessários à conservação do bem.

Com efeito, é imperioso estabelecer a distinção técnico-jurídica entre:

Despesas necessárias à conservação do bem;

Despesas úteis que aumentam ou facilitam o uso do bem;

Despesas voluptuárias que servem apenas ao deleite do possuidor; e

Despesas decorrentes do próprio uso e desgaste natural do bem.

No caso em apreço, grande parte dos gastos apresentados pelo apelado refere-se a manutenções e reparos realizados após vários meses de uso do caminhão, como comprovado pela própria sucessão cronológica das notas fiscais juntadas aos autos. Tais gastos, em sua maioria, caracterizam-se como despesas decorrentes do próprio uso e desgaste natural do bem, não sendo razoável imputá-las ao vendedor, mormente considerando que o apelado estava na posse e usufruto do veículo durante todo esse período.

O depoimento da testemunha Vagno Pereira da Silva (Id. 271709451) corrobora tal entendimento ao afirmar que o falecido autor encontrava-se hospitalizado quando o apelado retirou o veículo da oficina, o que indica que o caminhão estava em condições de uso naquele momento. Se nos meses seguintes o apelado precisou realizar diversos reparos, é verossímil concluir que tais gastos decorrem da utilização do bem para fins profissionais, conforme admitido pelo próprio apelado em seu depoimento pessoal.

2.6 - Da incompatibilidade da condição imposta pela sentença com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa

A sentença vergastada, ao condicionar a devolução do veículo à restituição prévia dos valores gastos pelo apelado, criou situação manifestamente desproporcional e potencialmente lesiva ao apelante. Isso porque, enquanto perdurar a discussão acerca dos valores a serem restituídos (que deverão ser apurados em liquidação de sentença), o apelado permanecerá na posse e usufruto do bem, sem qualquer contraprestação.

Tal condicionamento,
data venia,
revela-se incompatível com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque o apelado, mesmo após a declaração judicial de rescisão do contrato por sua própria inadimplência, continuará auferindo os frutos econômicos do uso do caminhão, sem qualquer compensação ao apelante.

Nesse diapasão, a interpretação mais consentânea com o sistema normativo e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato seria determinar a imediata devolução do veículo, com posterior apuração e compensação dos valores eventualmente devidos entre as partes.

Não se pode olvidar que o apelado está na posse do bem desde 2020, utilizando-o para fins profissionais (realização de fretes), sem contraprestação ao apelante, já que reconhecidamente não pagou as parcelas acordadas. Essa situação, que já perdura por mais de quatro anos, não pode ser indefinidamente estendida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do apelado.

2.7. Da necessidade de consideração do uso e fruição do bem pelo apelado no cálculo do
status quo ante

Para a correta determinação do
status quo ante,
imprescindível considerar o valor econômico correspondente ao uso e fruição do bem pelo apelado durante todo o período em que esteve na sua posse. Isso porque, em um contrato de compra e venda rescindido por inadimplemento do comprador, a mera devolução do bem, sem qualquer compensação pelo seu uso, representaria vantagem indevida para o comprador inadimplente, que teria usufruído do bem sem qualquer contraprestação.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm reconhecido que, nas hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, é devida indenização pelo uso e fruição do bem durante o período em que esteve na posse do inadimplente. Tal indenização busca justamente evitar o enriquecimento sem causa de quem descumpriu o contrato.

No caso em comento, o apelado admitiu em seu depoimento pessoal que utilizou o caminhão para a realização de fretes, o que comprova que obteve proveito econômico do bem, sem a correspondente contraprestação contratual. Há, inclusive, comprovação nos autos de infração de trânsito cometida com o veículo em setembro de 2020 (Id. 271708934), o que demonstra sua efetiva utilização.

Assim, ainda que se reconheça ao apelado o direito à restituição de eventuais gastos necessários à conservação do bem (após rigorosa apuração em liquidação de sentença), tal valor deverá ser compensado com o valor correspondente ao uso e fruição do caminhão durante todo o período em que esteve na sua posse, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar a imediata devolução do veículo ao apelante, independentemente de prévia restituição de valores ao apelado; que a apuração dos valores eventualmente devidos ao apelado a título de restituição por gastos com o veículo seja realizada em liquidação de sentença, considerando apenas as despesas necessárias à conservação do bem e excluindo-se aquelas decorrentes do uso e desgaste natural; que na mesma liquidação de sentença seja apurado o valor correspondente ao uso e fruição do bem pelo apelado durante todo o período em que esteve na sua posse; que os valores apurados nos itens “b” e “c” sejam compensados entre si, devendo a parte que resultar credora após essa compensação receber da outra o valor líquido apurado.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025